Tribunal: TJDFT
Processo: 0711407-38.2024.8.07.0005
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Ementa. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO E AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. AFASTADAS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FIRMADO MEDIANTE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. FRAUDE POR TERCEIRO. FALHA NA SEGURANÇA DA CONTRATAÇÃO DIGITAL. FATO DO SERVIÇO. NULIDADE DO CONTRATO E RESTITUIÇÃO DOS VALORES. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte requerida em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para: a) declarar a nulidade do contrato de empréstimo no 0080097717, devendo a requerida promover o cancelamento dos descontos vinculados ao benefício previdenciário da autora, no prazo de 15 dias a contar do trânsito em julgado, sob pena de multa a ser fixada em cumprimento de sentença; b) condenar a requerida a restituir de forma simples todos os descontos efetivados com fundamento no contrato mencionado, a ser corrigido monetariamente pelo IPCA (art. 389, parágrafo único do Código Civil) a partir de cada desconto e com juros de mora mensais a contar da citação, com taxa estabelecida nos termos do artigo 406, § 1o e § 3o do Código Civil, observada a Resolução CMN 5171/2024, autorizada a compensação do saldo de R$ 219,34 que efetivamente remanesceu na conta da autora em decorrência do empréstimo nulo.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 69971834). Custas e preparo recolhidos.
3. Em suas razões recursais, a parte requerida alega que a demanda não poderia ser processada no Juizado Especial Cível, diante da necessidade de prova pericial, além de apontar a ausência de interesse de agir por parte da autora, já que esta não buscou qualquer tentativa prévia de resolução administrativa. No mérito, sustenta a legalidade da contratação, destacando que houve assinatura digital com selfie e hash de autenticação, comprovando que o contrato foi firmado de forma consciente e voluntária. Alega ainda que o valor foi transferido por decisão exclusiva da autora para conta de terceiros sem qualquer vínculo com a instituição, não havendo má-fé ou fraude por parte da requerida, tampouco responsabilidade sobre a destinação dos valores. Argumenta inexistir dano material, uma vez que não houve prejuízo patrimonial, e, caso haja condenação, requer a compensação dos valores já recebidos pela parte autora. Por fim, reforça a validade do contrato com base na liberdade contratual e no princípio da autonomia da vontade. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, o acolhimento das preliminares suscitadas, a condenação da parte adversa por litigância de má-fé, a reforma integral da sentença e, subsidiariamente, a revisão da periodicidade da multa fixada por descumprimento.
II. Questão em discussão
4. Há três questões em discussão: (i) saber se a demanda pode ser processada no âmbito dos Juizados Especiais, à vista da alegada necessidade de prova pericial; (ii) saber se há interesse de agir da parte autora diante da ausência de tentativa de solução administrativa; e (iii) no mérito, saber se o contrato de empréstimo consignado foi celebrado de forma válida e regular, à luz dos elementos apresentados, e se é devida a restituição dos valores descontados com base nesse contrato.
III. Razões de decidir
5. Da Preliminar de Incompetência. Alega o recorrente a necessidade de produção de prova pericial para comprovar que os documentos apresentados no momento da formalização contratual e a assinatura constante do instrumento não pertencem à parte autora, o que, em seu entendimento, afastaria a competência do Juizado Especial. No entanto, a controvérsia posta não recai sobre a autenticidade dos documentos ou da assinatura, mas sim sobre a validade do consentimento manifestado, em razão da ausência de informações claras e suficientes no momento da contratação. Trata-se, portanto, de questão de direito que prescinde de prova técnica especializada, sendo plenamente possível sua apreciação nos Juizados Especiais. Preliminar rejeitada.
6. Da preliminar de ausência de interesse de agir. No tocante ao interesse de agir, cumpre frisar que, por força do princípio da inafastabilidade da tutela jurisdicional, previsto no art. 5o, XXXV, da Constituição Federal, o esgotamento das vias administrativas não é condição de admissibilidade das ações judiciais. No caso, a resistência à pretensão de cancelamento do contrato e a restituição do valor transferido denota que a autora ostenta interesse de agir. Preliminar rejeitada.
7. Trata-se de relação jurídica de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada a partir das regras estabelecidas pelo Código de Defesa do Consumidor.
8. Cumpre destacar que negócio jurídico é o ato jurídico celebrado com declaração e manifestação de vontade dirigida especificamente a um fim determinado. (Rosa Maria de Andrade Nery, Nelson Nery Junior. Manual de Direito Civil: Introdução - parte geral - Ed. 2014). A declaração de vontade e causa é, portanto, elemento essencial ou existencial do negócio jurídico.
9. O art. 14 do Código de Defesa do Consumidor estabelece que "*o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. § 1° O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais: I - o modo de seu fornecimento; II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam; III - a época em que foi fornecido.". O fornecedor somente não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato se deu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, conforme prevê o §3o do art. 14 do CDC.
10. No caso, depreende-se da narrativa e do boletim de ocorrência (ID. 69971760) que a recorrida informou ter sido vítima de estelionato entre 20/06/2024 e 30/07/2024. Segundo consta, a recorrida recebe benefício do governo federal e mantinha contrato de empréstimo consignado junto ao Banco C6. Nesse contexto, foi contatada por telefone e WhatsApp por indivíduo que se apresentou como representante bancário, oferecendo a portabilidade do referido empréstimo para a empresa “Pacto Financeira”, com a promessa de redução do valor das parcelas e devolução de eventual saldo residual. Induzida pelo fraudador, a recorrida realizou reconhecimento facial por meio de link por ele encaminhado e, em 17/07/2024, recebeu em sua conta bancária o valor de R$ 6.943,14, referente a um novo empréstimo firmado em 84 parcelas de R$ 160. Conforme orientação do fraudador, a autora utilizou tais recursos para pagamento de boletos por ele fornecidos que, supostamente, serviriam para quitação do débito junto ao Banco C6, totalizando o valor de R$ 7.513,49.
11. Da análise dos autos, verifica-se que os diálogos de IDs 69971783 e seguintes, aliados ao boletim de ocorrência de ID 69971760 trazem verossimilhança à alegação da recorrida de que ela acreditava se tratar de uma proposta de redução do valor da parcela do contrato de mútuo até então vigente. Observa-se certa dificuldade de compreensão por parte da recorrida sobre a real natureza do novo empréstimo no momento da conversa pelo aplicativo whatsapp com o suposto correspondente bancário. Assim, é possível constatar que a recorrida não tinha pleno conhecimento da negociação junto à recorrente, mormente diante da vulnerabilidade que o ambiente virtual apresenta, como obstáculos digitais e de comunicação.
12. O fato de ter ocorrido a contratação mediante uso de biometria facial e de senha não indica, necessariamente, que a consumidora tinha o conhecimento de todas as informações prestadas no contrato. Observa-se que o recorrente não demonstrou que houve transparência na negociação, a fim de que a consumidora restasse suficientemente informada do negócio que estava realizando. Por outro lado, nota-se a verossimilhança das alegações da recorrida de que acreditava que as parcelas do empréstimo anterior obtido junto ao Banco C6 seriam reduzidas. Dessa forma, inequívoca a irregularidade no consentimento da recorrida que ocasionou a contratação do empréstimo. Portanto, verifica-se que o negócio jurídico não foi celebrado dentro do interesse de ambas as partes, restando configurada a existência de vício de consentimento no momento da assinatura do contrato, razão pela qual é necessário que o negócio jurídico seja declarado nulo, conforme art. 171, II, do Código Civil.
13. Cumpre reconhecer que a situação observada decorre da estratégia adotada pelo banco recorrente de ampliar o volume de transações realizadas por meios eletrônicos, facilitando a contratação de serviços e a execução de operações financeiras através de aplicativos. Esta abordagem, embora esteja alinhada às tendências de digitalização dos serviços bancários, acarreta uma maior exposição a riscos de segurança, incluindo a vulnerabilidade a fraudes cibernéticas. Portanto, é de se reconhecer que, ao optar por uma política que prioriza a conveniência e a agilidade nas transações digitais, o banco assume os riscos associados a essas inovações, incluindo a possibilidade de estabelecer contratos fraudulentos.
14. Ademais, a ausência de informações claras, precisas e adequadas sobre o negócio jurídico supostamente celebrado configura vício na prestação do serviço, ensejando o dever de indenizar os danos suportados pela recorrida. Os pagamentos realizados por meio de boletos decorreram diretamente da conduta negligente da instituição financeira, que deixou de adotar medidas mínimas de verificação quanto à legitimidade da contratação. Trata-se, portanto, de hipótese de fato do serviço, nos termos do art. 14 do CDC, razão pela qual os prejuízos oriundos da fraude devem ser atribuídos à recorrente, que falhou no dever de segurança e controle da operação.
15. Assim, comprovado o vício na manifestação de vontade, correta a sentença que declarou a nulidade dos contratos de empréstimo e determinou o ressarcimento dos valores descontados indevidamente. Nesse sentido: Acórdão 1812779, 0708642-28.2023.8.07.0006, Relator(a): LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 02/02/2024, publicado no DJe: 20/02/2024.; Acórdão 1705278, 0714219-12.2022.8.07.0009, Relator: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/05/2023, publicado no DJE: 01/6/2023.
16. No tocante à periodicidade da multa fixada por descumprimento, trata-se de medida que visa compelir o devedor ao cumprimento da ordem judicial e não configura, na espécie, excesso.
IV. Dispositivo e tese
17. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES AFASTADAS. E NÃO PROVIDO. Custas recolhidas. Condenada a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa, nos termos do art. 55, Lei n.o 9.099/1995.
18. A recorrida foi patrocinada em juízo por advogado dativo, nomeado pela decisão de ID 69971850. Assim, com observância ao disposto no artigo 22 do Decreto Distrital 43.821/22 que regulamenta a Lei Distrital 7.157/22, fixo o valor de R$ 600,00 (seiscentos reais) a título de honorários advocatícios ao patrono da recorrida.
19. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
Dispositivo relevante citado: CF, art. 5o, XXXV; CC, arts. 171, II; CDC, art. 14; Lei no 9.099/1995, art. 55.Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1812779, 0708642-28.2023.8.07.0006, Relator(a): LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 02/02/2024, publicado no DJe: 20/02/2024.; Acórdão 1705278, 0714219-12.2022.8.07.0009, Relator: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/05/2023, publicado no DJE: 01/6/2023.